Tribunal: CARF
Processo: 10166.731036/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731036/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ELZA GERALDA DE AVILA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR.
O imposto complementar é passível de compensação na Declaração de Ajuste
Anual, desde que comprovado o pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731036/2019-18
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731036/2019-18

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 75/78).
O contribuinte interpôs, tempestivamente, recurso voluntário, argumentando que
houve a retenção de IR, argumentando que fez o pagamento e que o lançamento revelaria
cobrança em duplicidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731036/2019-18

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.406 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731036/2019-18

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando as
preliminares suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 110
DF CARF MF
Original